Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. READEQUAÇÃO À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PAGAMENTO. PRECLUSÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar também das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios.
2. A despeito do posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, a alteração dos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos no título judicial transitado em julgado se mostra inviável, sem que a decisão tenha sido desconstituída mediante recurso próprio ou, se for o caso, mediante a propositura de Ação Rescisória. Repercussão geral.
3. A discussão em torno dos índices de atualização monetária fixados na Sentença, quando os valores apresentados pelo exequente nos moldes do título judicial foram homologados e devidamente pagos pelo ente público, encontra óbice não apenas no instituto da coisa julgada, mas também na preclusão.
4. Recurso conhecido e não provido.